Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707886-17.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram a esta egrégia Turma por força da determinação contida no despacho de ID 59118644, da lavra do eminente Presidente desta colenda Casa de Justiça, a fim de promover o novo julgamento da matéria, haja vista a suposta divergência entre o acórdão e o Tema 456/STF. Ocorre que desde o dia 22 de abril de 2024 este Desembargador não mais integra o referido Órgão, tendo em vista que tomou posse no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inaplicável, na espécie, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado. Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da colenda Turma. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador